Tribunal: STF
Processo: AI 552491
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BINGO. AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
   ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO.  

1. 	Se a questão constitucional invocada no 
   recurso extraordinário não foi objeto de debate nas instâncias 
   ordinárias, fica desatendido o pressuposto recursal do 
   prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo 
   extremo.
2.	 O acórdão recorrido decidiu a lide com base na 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso 
   extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se 
   existisse, seria reflexa. 
3. 		Agravo regimental improvido.